Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-70.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000185-70.2017.8.07.0002 RECORRENTE: ROBERTO VIERI RECORRIDA: LUCIANA DE CASTRO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO PARCIAL. RECIBO. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO RECONHECIDA. CORTE DA IRRIGAÇÃO. DANO MATERIAL. MANTIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas arroladas. II. Não há cerceamento de defesa quando o advogado da parte é intimado da audiência de instrução e julgamento e não comparece e nem intima as respectivas testemunhas. III. À falta de prova apta a dar respaldo ao fato impeditivo da pretensão que é formulada em seu desfavor, resta sobranceiro o fato constitutivo do direito da outra parte. IV. Suporta dano material o arrendador de área rural, específica para cultura de hortaliças, que corta o fornecimento de água destinada à irrigação dos canteiros. V. O dano moral só se emoldura juridicamente quando o ato ilícito contratual invade e golpeia algum atributo da personalidade do ofendido, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. VI. Recursos da Ré e do Autor conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 445, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando que a não observância de antecedência razoável para realização da audiência de instrução e julgamento teria lhe causado prejuízo, ao argumento de que ensejou cerceamento de defesa e impediu que participasse da produção de prova oral; b) artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, sustentando inobservância aos termos do contrato de arrendamento e consequentemente ao princípio do pacta sunt servanda. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 445, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Registre-se que a audiência foi antecipada em apenas um dia e o Autor/Reconvindo sequer arrolou testemunhas no prazo concedido para esse fim (ID 6848992)” (ID Num. 8579434 - Pág. 3), e que “Dessa forma, não se pode objetar a validade do ato processual ou a formatação das provas coligidas, valendo destacar que, segundo o artigo 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte promover a intimação de testemunhas” (ID Num. 8579434 - Pág. 3). Assim, o exame da tese recursal nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o apelo especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017